Tribunal: TJMT
Processo: 1005064-38.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico - PJe
Recurso Especial n. 1005064-38.2018.8.11.0041
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 24751488):
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO § 8o DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO PARA O PERCENTUAL MÁXIMO DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.
Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, qual seja, a pretendida redução dos honorários advocatícios para o percentual máximo de 20% do valor da condenação, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas contrarrazões da apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido.
Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, caso haja unanimidade na votação. (Agravo Interno n. 1005064-38.2018.8.11.0041, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito rivado, data do julgamento 22/11/2019).
A parte Recorrente alega violação ao art. 85, §2o do CPC, mencionando que os honorários sucumbenciais foram fixados de forma desproporcional, por se tratar de matéria de baixa complexidade, ferindo o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
O Recurso é tempestivo (id 30963972).
Contrarrazões (id 34402457).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 85, §2o, do CPC, a Seguradora Recorrente defende que os honorários sucumbenciais foram fixados de forma exorbitante, uma vez que se trata de matéria de baixa complexidade.
O Acórdão recorrido reformou os honorários sucumbenciais fixando-os em R$ 300,00 (trezentos reais).
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE SEREM IRRISÓRIOS OS HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ANÁLISE PREJUDICADA. 1. A revisão, no âmbito do STJ, do valor estipulado a título de astreintes pelas instâncias ordinárias só é admitida quando verificada irrisoriedade ou exorbitância, o que não se configura na hipótese dos autos. Modificar tal conclusão de modo a acolher a tese dos recorrentes, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a fixação de honorários advocatícios esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, e que tal obstáculo sumular somente é relativizado em situações excepcionais, que se caracterizam quando os referidos honorários são estabelecidos em montantes irrisórios ou exorbitantes, o que não é o caso dos autos. 3. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional, tendo em conta a aplicação das vedações previstas nos citados verbetes sumulares. 4. Recursos Especiais não conhecidos. (REsp 1701970/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 17/12/2018).”
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII